Tribunal: TJES
Processo: 5034284-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034284-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5034284-05.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO.

RECORRIDO:
UNASPUB – UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente/Autor é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL PARA REVISÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por

MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO
,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato objeto dos autos e inexigibilidade das contribuições, condenando o réu/recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude de ausência de comprovação do vínculo da autora para com o réu.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

Com efeito, o valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade exigidos pela jurisprudência consolidada, tratando-se de quantia compatível com a extensão do abalo extrapatrimonial experimentado, levando-se em consideração a conduta da parte requerida, a natureza da lesão e as consequências suportadas pela parte autora.

4.

Além disso, o
quantum
arbitrado encontra respaldo na média observada por esta Turma Recursal em precedentes análogos, o que reforça sua adequação e uniformidade em relação à jurisprudência predominante.

5.

Importa salientar, ainda, que eventual revisão do valor indenizatório por dano moral somente é admitida nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, seja quando fixado em patamar irrisório, incapaz de cumprir a função reparatória e pedagógica, seja quando estabelecido em valor excessivo, destoando das balizas da razoabilidade.

6.

É nesse sentido que dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, o qual estabelece que a intervenção revisional deve ocorrer apenas diante de situações teratológicas. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7.

Assim, ausente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)